Tribunal: TJDFT
Processo: 0737392-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737392-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VILLA MADALENA PIZZARIA LTDA, REGINALDO SOARES DE ALMEIDA, ELENILDO DE PAULO CASTRO, MARIA ALCENIR ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de VILLA MADALENA PIZZARIA LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0704297-53.2022.8.07.0006), indeferiu o pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas CNSEG e SUSEP. A decisão agravada tem o seguinte teor: A parte exequente requer a expedição de ofício para CNSEG e SUSEP, com o objetivo de averiguar a existência de plano de previdência privada, consórcios ou investimentos em nome da parte executada. Os planos privados de previdência complementar administram contas nas quais são depositadas verbas de natureza previdenciária. A finalidade de tais valores é a oferta de suporte futuro ao beneficiário no caso de ocorrência de algum evento previsto em contrato. Assim, os valores ali depositados são originários de verbas salariais, destacados mensalmente da remuneração do executado e depositados para cobertura do evento contratado. Possuem, pois, natureza de verba alimentar, sendo impenhoráveis (art. 833, IV do CPC). No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONSTITUI MERO INVESTIMENTO. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do credor de expedição de ofício à entidade de previdência complementar para consultar a existência e penhorar eventual saldo de fundo de previdência privada complementar existente em favor do devedor. 2. São impenhoráveis os valores existentes em favor do devedor depositados em fundo de previdência privada, à míngua de prova de que tais valores não constituem verba de natureza alimentar. Precedentes. 3. Os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Logo, apesar dos fundos, em geral, permitirem o resgate do investimento realizado, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinado a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar. 4. Inexistindo provas nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, não se pode admitir a penhora de suposta parte disponível depositada em favor do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1186172, 07063260220198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anoto que a pesquisa SISBAJUD abrange valores em conta e ativos mobiliários, conforme veiculado pelo CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Considerando que a pesquisa SISBAJUD já foi realizada, com resultado infrutífero, conclui-se que não há ativos existentes em nome dos devedores. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id 241360910. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que são necessárias as diligências requeridas, sob o fundamento que: i) somente com a cooperação do Judiciário é permitido o acesso às informações constantes dos sistemas; ii) a regra geral de impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado o percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família; e iii) a expedição de ofício à SUSEP e CNseg constitui instrumento legítimo para a busca de valores penhoráveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser deferida a expedição de ofício à SUSEP e CNseg. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar para que se obtenha a solução da causa, justa e efetiva, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem, como o SISBAJUD, foram utilizados, sem que se tenha alcançado êxito na localização de bens do devedor. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, porquanto a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o objetivo de identificar a existência de contratação de seguros ou planos de previdência privada pelo devedor não se mostra uma medida adequada ao fim que se persegue. Isso porque eventual saldo de fundo de previdência privada complementar é impenhorável, dada sua natureza alimentar, visto que se destina a garantir a subsistência futura do participante, de acordo com o art. 833, inc. IV do CPC. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 13:32:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador